Tribunal: TJSP
Processo: 1500919-38.2022.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-09-30
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155 DO CP). Recurso defensivo. Dosimetria. Afastamento dos maus antecedentes. Inviabilidade. Condenação cuja extinção da punibilidade ocorreu cerca de 6 anos antes dos fatos é apta a macular os antecedentes criminais. Compensação integral entre confissão espontânea e reincidência. Impossibilidade. Não obstante os entendimentos do Colendo STJ, in casu, a agravante da

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO (ART. 155 DO CP). Recurso defensivo. Dosimetria. Afastamento dos maus antecedentes. Inviabilidade. Condenação cuja extinção da punibilidade ocorreu cerca de 6 anos antes dos fatos é apta a macular os antecedentes criminais. Compensação integral entre confissão espontânea e reincidência. Impossibilidade. Não obstante os entendimentos do Colendo STJ, in casu, a agravante da reincidência deve prevalecer sobre a atenuante da confissão, haja vista que 6 condenações definitivas por furto foram utilizadas para reconhecer a agravante. Por outro lado, o aumento operado na segunda fase deve ser reduzido, de forma que a reprimenda seja estabelecida em patamar adequado e compatível com as circunstâncias do fato. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada.